Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705049-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: JAMILE JABER DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. CIRURGIAS REPARADORAS. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. FINALIDADE REPARADORA. TEMA 1.069, do STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. 1. Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde contratado pela paciente, a seguradora deve arcar com todos os procedimentos pós-operatórios necessários para a cura dessa patologia e de outras consequências à sua saúde, decorrentes desse tratamento. Ou seja, deve o plano de saúde arcar com o tratamento principal (a cirurgia bariátrica) e os subsequentes ou consequentes, como é o caso das cirurgias reparadoras resultante do emagrecimento radical. 2. O STJ, ao fixar o Tema 1.069 (REsp 1.870.834/SP), recém julgado e publicado, fixou a seguinte tese: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador" (STJ – REsp 1.870.834/SP; Segunda Seção; Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; j.13/09/2023). 3. A negativa ilegítima de atendimento e cobertura do plano de saúde causa dano moral indenizável. 4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 5. Apelos não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso V, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, e 10-A, ambos da Lei 9.656/1998, e artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, alegando, em suma, não incumbe ao plano de saúde o custeio de procedimento fora do rol da ANS; c) artigo 188, inciso I, do Código Civil, aduzindo a inexistência de dano moral no caso em exame, ao argumento de ter agido no regular exercício de um direito; d) artigos 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, porque os embargos de declaração não teriam sido opostos com intuito protelatório. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.80. A recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome da sua patrona RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à apontada ofensa aos artigos 10, § 4o, e 10-A, ambos da Lei 9.656/1998, e artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1870834/SP (Tema 1069), de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e 19/9/2023, concluiu que: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 489, inciso V, do CPC, pois “segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 188, inciso I, do Código Civil, e 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que restou configurado dano moral no caso em exame e que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório, e infirmar tais conclusões é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada da recorrida, RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017